Tribunal: TJES
Processo: 5009722-15.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009722-15.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: SAMIR ANDERSON TOLENTINO FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009722-15.2022.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.)
RECORRIDA
: SAMIR ANDERSON TOLENTINO FERREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLANO TELEFÔNICO CONTRATADO EM DEZEMBRO/2021 PELO VALOR MENSAL DE R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos). NO ENTANTO, A PARTIR DO MÊS DE JULHO/2022, A PARTE RÉ, SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO AUTOR, PASSOU A COBRAR O VALOR MENSAL DE R$ 110,99 (cento e dez reais e noventa e nove centavos). PUGNA A PARTE AUTORA SEJA DETERMINADO À RÉ O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA OFERTA, BEM COMO SEJA A RÉ CONDENADA A RESTITUIR OS VALORES PAGOS A MAIOR. POR FIM, REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (três mil reais) E RESTITUIÇÃO, JÁ EM DOBRO, DO VALOR DE R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais). RECURSO DA RÉ EM QUE ALMEJA A REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL PARA QUE SEJAM OS PLEITOS DA PARTE AUTORA JULGADOS IMPROCEDENTES OU, SE FOR O CASO, A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS QUESTÕES APONTADAS NO RECURSO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO SENTENCIAL, QUE, POR SINAL, AS ENFRENTOU COM ACERTO. NO DETALHE, A RÉ, ORA RECORRENTE, ADUZ TER COMUNICADO AO CONSUMIDOR SOBRE A ALTERAÇÃO DO PLANO PROMOCIONAL, O QUE ATENDERIA ÀS REGRAS DITADAS PELA ANATEL, MAS, PELO QUE SE CONSTATA NOS AUTOS, A REFERIDA MUDANÇA DEU-SE ANTES DE FINDAR OS 12 (DOZE) MESES DE CONTRATAÇÃO PROMOCIONAL, O QUE, POR SI SÓ, DEMONSTRA A PRÁTICA ABUSIVA E A CONSEQUENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO, POIS SE NOTA QUE A ATITUDE DA RÉ VAI ALÉM DE MERA FALTA CONTRATUAL, COLOCANDO O CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE DESFAVORÁVEL, O QUE LHE ATINGE O SEU DIREITO DE PERSONALIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, NO PATAMAR DE R$ 3.000,00 (três mil reais), RESTOU FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)